Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE CARREGADOR DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUTO DE APREENSÃO. SERVIDOR COM FÉ PÚBLICA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. CONFISSÃO DO REEDUCANDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A declaração de agente penitenciário responsável pela abordagem de internos nos estabelecimentos prisionais, após retorno da saída temporária, se revestem de valor probatório, quando prestados de forma coesa, segura e coerente com os demais elementos coligidos aos autos, como na espécie.

2. Mostra-se prescindível a oitiva de demais internos e agentes penitenciários, bem como eventual imagem do circuito de segurança para a comprovação da materialidade e autoria da falta grave, mormente quando verificada a palavra segura e coerente do agente penitenciário.

3. A posse de carregador de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional, após retorno da saída temporária, configura falta grave, conduta prevista no inciso VII do art. 50 da LEP. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Recurso conhecido e desprovido.